Tribunal: CARF
Processo: 14041.720054/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E INDÍCIOS.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que deram ensejo à demanda administrativa puderem ser comprovadas independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta independência entre as esferas fiscal e penal.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL.
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar. Na apreciação da prova, forma-se livremente a convicção motivada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei estão sujeitos à tributação sem prejuízo das sanções cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720054/2018-51
ACÓRDÃO
2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E
INDÍCIOS.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo
penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que
deram ensejo à demanda administrativa puderem ser comprovadas
independentemente do desfecho do processo criminal há absoluta
independência entre as esferas fiscal e penal.
PROVA
INDICIÁRIA.
ADMISSIBILIDADE.
VALORAÇÃO.
PERSUASÃO
RACIONAL.
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova
indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da
comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários,
tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende
comprovar. Na apreciação da prova, forma-se livremente a convicção
motivada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei estão sujeitos à tributação sem prejuízo das
sanções cabíveis.
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em
Lei.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), permanecendo hígido,
entretanto, o agravamento da multa previsto no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, aplicado pela
fiscalização.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Dias – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Wilderson Botto, Carmelina Calabrese (substituta integral), Lílian Cláudia de
Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Cuida-se de Auto de Infração, fls. 2 a 12, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2015, ano-calendário 2014, que formalizou a exigência do crédito tributário, em razão da
constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
3

Do Relatório do Procedimento Fiscal
1. Segundo o Relatório de fls. 13 a 96 a fiscalização se valeu de documentos compartilhados com
a Secretaria da Receita federal por autorização judicial, documentação disponibilizada pelo
contribuinte e diversos elementos coletados em diligências fiscais de forma a conduzir a ação fiscal.
2. Nos itens 5 a 14 do Relatório de Fiscalização os autuantes informam acerca das intimações e
respostas do contribuinte, entre elas: Foi apresentada resposta sobre questionamentos efetuados
no TIF no 9, mas os termos no 8 e 10 não foram respondidos.
3. Sobre o esquema de corrupção e participação do contribuinte no recebimento de recursos
desviados da Petrobrás foi dito que o esquema de corrupção é corroborado por diversas provas
produzidas no decorrer das investigações, entre as quais acordos de colaboração e de leniência,
além da comprovação no âmbito das ações penais ajuizadas contra diversas pessoas.
4. Foi demonstrada a participação do Partido Progressista em processos de corrupção na estatal
e Ciro Nogueira juntamente com o partido foi mencionado por diversos colaboradores já
condenados como Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Ricardo Ribeiro Pessoa e Walmir Pinheiro
como beneficiário do esquema de desvio de recursos.
5. Nos itens 26 a 44 do Relatório Fiscal os autuantes tecem considerações sobre uma cadeia de
envolvidos nos desvios de recursos, cujas atuações convergem no sentido de corroborar a
participação do parlamentar. Na sequência, itens 45 a 69, foi montada uma descrição das evidências
que revelam o envolvimento do Partido Progressista em esquemas criminosos, do grupo político de
Ciro Nogueira que desempenhava papel fundamental com solicitações de doações a grupos
empresariais envolvidos no esquema de corrupção.
6. Também foi feito um diagnóstico sobre a origem de montantes em espécie no âmbito da
corrupção que se instalou na Petrobrás, notadamente a utilização de empresas inexistentes de fato,
contratos fictícios de prestação de serviços e notas fiscais inidôneas. O artifício era utilizado pelos
operadores no esquema visando a obtenção de valores ilícitos. Tal fato constatado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil gerou diversas ações fiscais contra pessoas físicas e jurídicas.
Valores recebidos da UTC
7. Diante dos fatos narrados nos itens anteriores que compõem o Relatório da Ação Fiscal, os
autuantes trazem os argumentos a respeito da existência de evidências que colocam Ciro Nogueira
na condição de solicitante da quantia de R$2.000.000,00 a Ricardo Ribeiro Pessoa do Grupo UTC,
valor repassado parcialmente em espécie a seu assessor Fernando Mesquita de Carvalho Filho, por
intermédio do doleiro Alberto Youssef.
8. O contexto da operação que resultou no recebimento de valores indevidos pelo parlamentar
indica que a parcela recebida pelo assessor de Ciro Nogueira teria sido de R$1.400.000,00, entregue
por emissários de Alberto Youssef. O restante, R$600.000,00, seria pago por meio de um contrato
fictício de prestação de serviços firmado entre a UTC e o escritório de advocacia HUGHES & HUGHES,
este por indicação do próprio fiscalizado. Embora a documentação a respeito dessa transferência
conste dos anexos 8, 9 e 10 os autuantes centraram esforços apenas sobre o valor de
R$1.400.000,00, já que o valor residual será objeto de autuação específica.
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
4
9. A partir do item 75 até o item 104 são descritas as evidências apuradas em depoimentos e
termos de declaração obtidos junto a Ricardo Pessoa, Walmir Pinheiro, Alberto Youssef, Rafael
Ângulo, autoridades policiais que participaram de operação de busca e apreensão na residência do
contribuinte, ao ex-assessor do parlamentar, Sr. José Expedito Rodrigues de Almeida. Ainda foi
mencionada a existência de montantes em espécie depositados na conta bancária do atual assessor
Fernando Mesquita que não comprovou a origem dos créditos e a posterior transferência ao
senador.
Valores recebidos da JBS
10. A fiscalização também afirma que o contribuinte recebeu vultosa quantia da empresa JBS por
intermédio da Comercial Carvalho, um supermercado cujo nome empresarial é Carvalho &
Fernandes Ltda. As ponderações em relação aos recebimentos que teriam alcançado a cifra de
R$5.000.000,00, foram abordadas em conformidade com a documentação juntada aos autos, dentre
outros os anexos 14 e 15 – Petição 7.003/STF.
11. Executivos do Grupo JBS em acordos de colaboração homologados por aquele tribunal
denunciaram a compra de apoio político e o pagamento de propina a diversos políticos. Em meio às
denúncias constantes da referida petição, tanto o Partido Progressista quanto o seu presidente, o
senador Ciro Nogueira, teriam recebido milhões de reais a título de propina, que segundo Joesley
Batista, executivo do grupo tinha dupla função: obter facilidades mediante de ato de ofício que
tivesse ao alcance do parlamentar e evitar atrair a antipatia do político.
12. Ricardo Saud, diretor de Relações Institucionais do grupo empresarial afirmou em termo de
colaboração que o senador recebeu inicialmente via Comercial Carvalho quase R$2.900.000,00, no
entanto, de acordo com as evidências obtidas os valores alcançaram R$5.000.000,00. Nos anexos
que contém os termos de colaboração de Ricardo Saud e Joesley Batista constam anotações que
remetem aos recebimentos especificados nos tópicos anteriores.
13. Diversas diligências foram realizadas. Os levantamentos e a conclusão da fiscalização
destacam que:
Ricardo Saud – documentos - anexo 49
14. Informou que a JBS fornecia produtos alimentícios (carnes bovinas) e durante o ano de 2014
efetuou vendas à Comercial Carvalho estabelecida em Teresina/PI.
15. Houve um acerto com o supermercado para que parte das vendas fossem pagas em espécie e
o valor deveria ser entregue a uma pessoa indicada pelo senador. Os gestores da Comercial Carvalho
não tinham conhecimento dos motivos e finalidades do numerário entregue.
Comercial Carvalho – documentos – anexo 50
16. Confirma que houve o pagamento em espécie a uma pessoa indicada pela JBS. O montante
era pago em tesouraria na sede da empresa e o responsável para retirar o dinheiro em nome de Ciro
Nogueira era seu irmão Gustavo Nogueira.
17. Embora a hipótese inicial fosse o recebimento de R$2.879.909,45, as evidências indicam que
o parlamentar foi beneficiado com valores da ordem de R$5.000.000,00.
18. De acordo com as descrições contidas no anexo 50 a Comercial Carvalho detalhou as notas
fiscais quitadas em dinheiro, a contabilização, o nome do funcionário responsável pelos pagamentos,
local, data e horários das retiradas, planilha detalhada dos pagamentos, o nome e o contato
telefônico de Gustavo Nogueira que, inclusive é o mesmo indicado por ele em sua declaração de
ajuste anual. Nos manuscritos apresentados por Ricardo Saud constam o período, as notas fiscais
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
5
utilizadas para efetuar o pagamento em espécie a Ciro Nogueira. Os pagamentos são coincidentes
com as notas apresentadas pelo supermercado.
19. Por fim foi apurado que os pagamentos em espécie totalizaram R$6 milhões de reais, sendo
que R$1 milhão teria sido destinado a outro político.
Gustavo Nogueira – documentos – anexo 51
20. O irmão do contribuinte confirmou o contato com os Srs. Reginaldo e Gilson (Comercial
Carvalho) e alegou que o objetivo era o “desenvolvimento de atividades empresariais e pessoais”,
mas sob a alegação de que as informações estão protegidas por normativos legais e constitucionais,
deixou de apresentar as questões empresariais tratadas com os representantes da empresa.
21. A fiscalização entendeu que a falta de apresentação de qualquer documento relativo aos
supostos negócios empresariais que teriam sido tratados apenas reforça o entendimento que
Gustavo Nogueira compareceu à empresa para retirar os numerários em espécie destinados a Ciro
Nogueira.
Gilson de Oliveira – documentos – anexo 52
22. O funcionário da Comercial Carvalho, supervisor de tesouraria, refutou que a ida de Gustavo
Nogueira tinha o objetivo de tratar de questões empresariais e confirmou as informações prestadas
pela empresa como a entrega de numerário em espécie, o número do telefone de Gustavo e que os
encontros ocorriam tão somente para efetuar a entrega dos montantes previamente agendados.
JBS – documentos – anexo 53
23. Vendia mercadorias à Comercial Carvalho que efetuava a quitação das notas após o
direcionamento em espécie a Ciro Nogueira. A forma de contabilização das notas consta do anexo
53. A título de ilustração a fiscalização informa que as quitações foram contabilizadas na JBS a débito
da conta “Bonificações não previstas em Contrato e Promoções” – Conta de Resultado
3.1.02.01.00000005 e a crédito da conta “Bonificações Carvalho e Fernandes Ltda – Conta de Passivo
2.1.04.05.00000325.
24. No referido anexo foram discriminadas todas as notas fiscais emitidas contra a Comercial
Carvalho utilizadas para o pagamento destinado ao parlamentar.
25. Em que pese a JBS inicialmente ter reconhecido o pagamento de cerca de R$2,9 milhões no
avançar das investigações acabou admitindo que o pagamento em espécie foi de R$5.000.000,00 em
benefício do senador.
Da não comprovação de depósitos em contas bancárias
26. De acordo com a descrição dos itens 141 a 157 a fiscalização reforça que o contribuinte
recebeu montantes em espécie sem declará-lo ao Fisco. Intimado a comprovar os depósitos (on-line
e em dinheiro) que ingressaram na conta corrente 2687569 do Banco do Brasil, o fiscalizado não deu
qualquer satisfação.
27. Desde 2009 o contribuinte informa possuir R$210.000,00 em seu poder, sendo que parte
teria sido consumida em 2014 e passou a totalizar R$180.000,00, valor que permanece o mesmo nas
declarações de ajuste entregues até abril de 2017. Mesmo que haja a alegação de que a diferença de
R$30.000,00 tenha sido utilizada para efetuar depósitos em sua conta bancária, tal fato não seria
suficiente para esclarecer a origem da totalidade dos montantes depositados.
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
6
28. A esposa do senador também foi incapaz de esclarecer a origem de um depósito efetuado em
espécie em conta bancária, no mesmo período em que o marido é acusado de receber quantias
indevidas também em dinheiro.
29. Também ficou registrado no relatório de fiscalização que o casal não conseguiu comprovar a
origem de quantias significativas para a realização de gastos pessoais, conforme relacionado nos
itens 230 a 238. Os itens 239 a 247 trazem os indícios de que Raimundo Nogueira teria auxiliado o
senador nos atos de lavagem de capitais.
Confusão Patrimonial envolvendo a família Nogueira
30. A contabilidade das empresas com participação do contribuinte não indica a existência de
qualquer montante em espécie destinado a ele, nem suas declarações de ajuste apontam para tais
recebimentos de outras fontes, além daqueles advindos da CN Motos e do Senado Federal,
depositados em conta.
31. No título XIV, itens 158 a 192 os autuantes trazem evidências da existência de lavagem de
capitais e de receitas de origem não comprovada no âmbito das empresas das quais o senador
possui participação. As irregularidades não apenas denunciariam ilicitudes correlatas e preparatórias
à lavagem de dinheiro, mas também revelariam uma série de simulações perpetradas no âmbito das
empresas.
32. Foi detectado o pagamento de milhões de reais identificados nos extratos bancários da Ciro
Nogueira Agropecuária e Imóveis – CNAI e não contabilizados, o que evidenciou.
33. Informações contábeis da CNAI dão conta da existência de fraudes, sobretudo porque foram
constatados saldos credores expressivos na conta caixa – 11101.0001 em várias datas e períodos
consecutivos, conforme quadro de fl. 6, além da prática de mascarar o valor efetivamente pago em
transações comerciais.
34. Outra empresa do grupo familiar que segundo a fiscalização também faz parte da confusão
patrimonial é a CNFL Empreendimentos Imobiliários, da qual Ciro Nogueira possui 94% de
participação. Foram detectadas operações subfaturadas de compra de imóveis, com o auxílio da
Construtora Torre, empresa de Raimundo Nogueira, irmão do contribuinte.
35. De acordo com o resultado das diligências relativas aos anos de 2013 e 2014, a empresa
aberta em abril/2013 já teria sido criada para fins obscuros. Também houve a participação desta
empresa na compra de um imóvel para beneficiar o cunhado do fiscalizado.
36. Na sequência há uma descrição de fatos que apontam para o envio indiscriminado de
recursos da CNAI para parentes e empresas de parentes do parlamentar, assim como a suas próprias
empresas.
37. Ainda foram apontadas outras evidências do uso de recursos da CNAI em benefício dos
familiares como o pagamento de despesas relacionadas a obras na residência da mãe do
contribuinte, obras na CN Motos em diversas localidades, entre elas: Castelo do Piauí, Teresina, no
Estado do Piauí e Barra do Corda, Timon e Presidente Dutra, no Maranhão.
38. Acrescenta a narrativa fiscal que a venda de um automóvel Mercedes Bens C180k de
propriedade da deputada Iracema Maria Portela Nunes Nogueira Lima, esposa do parlamentar
figurou como se fosse de um bem pertencente à CNAI, para dar respaldo a lançamentos a crédito
nos extratos bancários da empresa.
39. Em outro item do relatório foi demonstrado que empresas do autuado e de parentes estavam
sediadas nos mesmos locais e sua mãe, a Sra. Eliane Nogueira figura como sócia administradora de
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
7
várias delas. Não foram localizadas nas informações contábeis e nos demais documentos
apresentados pela CNAI, pela CNFL e pela CN MOTOS quaisquer referências a contrapartidas pela
utilização conjunta dessas salas comerciais, revelando que o não pagamento e o não recebimento de
aluguéis pelo uso de imóveis comuns é mais uma face da confusão patrimonial que permeia as
empresas e a família de senador.
40. Especificamente em relação à CN MOTOS, de acordo com o anexo 63, a casa onde residem o
senador e a esposa em Brasília é de propriedade da pessoa jurídica e na sua contabilidade, nem nas
declarações dos contribuintes não foi encontrada qualquer referência de pagamentos inerentes a
esta concessão aos sócios.
Multa de ofício agravada e qualificada
41. Em função da conduta do contribuinte antes e durante o procedimento fiscal, a multa de
ofício de 75% foi agravada e aumentada para 112,50% em razão de o autuado ter deixado a
fiscalização sem nenhum tipo de esclarecimento quanto aos TRF no 2 e 3, ao TCF no 1, aos TIF no 4, 5,
8 e 10.
42. Diante da constatação de fatos que evidenciam a tentativa de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária de fatos geradores de obrigações
tributárias, a multa que havia sido agravada para 112,50% foi qualificada e passou ao patamar de
225,%, porque presentes as condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, sonegação,
fraude e conluio.
Motivação e fundamentação legal
43. Todos esses fatos motivaram o lançamento por omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas e a fundamentação legal consta tanto do auto de infração quanto do relatório de
fiscalização.
Da Impugnação
44. Cientificado do lançamento o contribuinte, por intermédio de seus procuradores, aviou a
peça impugnatória de fls. 2.735 a 2.755, acompanhada de documentos.
1) Nulidade do lançamento.
45. Por vício material, ante a falta de lastro probatório mínimo devido à necessidade de prova
autônoma e consistente dos fatos contidos em termo de colaboração, porque em relação a terceiros
o acordo não é confissão, visto se referir a atos próprios e tampouco testemunho que deve ser um
terceiro alheio ao objeto do processo e não daquele que é um imputado.
46. A citação do impugnante no termo de colaboração de Paulo Roberto Costa em que este
apresenta sua versão sobre a disputa entre grupos internos pelo comando do Partido Progressista –
PP seria genérica. Cita trecho transcrito pela fiscalização para afirmar que o colaborador imputa atos
ilícitos a dirigentes do partido, mas expressa dúvida sobre a autoria.
47. Cita o TIF no 1 emitido em nome da Comercial Carvalho para afirmar que os autuantes
esclarecem que a empresa não apresentou documentos que corroborassem as afirmações e ainda o
TIF no 2 insiste que a empresa deve possuir documentos e outros elementos de prova que
corroborem tais informações. A empresa teria oferecido outra planilha, mais sofisticada, sempre
unilateral.
48. Argumenta que os dados trazidos pela Comercial Carvalho e pelo Sr. Gilson, funcionário da
empresa, são meros testemunhos, o que significa que tal meio de confirmação daquilo que consta
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
8
dos termos de colaboração não servem, visto que a prova testemunhal somente é válida se
produzida com observância do contraditório, diante do juiz natural.
2) Improcedência da autuação
49. A defesa trouxe em forma de esclarecimentos iniciais diversas questões apresentadas
anteriormente às teses a respeito da nulidade do lançamento. Por estarem voltadas ao mérito da
discussão, serão alocadas aqui para melhor entendimento.
50. Informa que os depósitos bancários em suas contas, nas de sua esposa e naquela mantida
pelo assessor Fernando Mesquita que não foram comprovados, correspondem a valores irrisórios se
considerado o montante autuado.
51. Segundo a defesa o relatório fiscal desprezou a possibilidade de os depósitos em sua conta
terem sido efetuados com a disponibilidade de caixa declarada em suas DIRPF. Sobre a diferença de
R$30.000,00 do final de 2013 ao início de 2014, tal disponibilidade corresponde ao valor detido no
último dia do ano, sendo incorreto supor que o valor movimentado durante o ano corresponda
exatamente à diferença positiva dos saldos.
52. Em relação aos valores depositados em dinheiro na conta do seu assessor, anota que alguns
deles são anteriores à data indicada na delação como de entrega da primeira parcela, mas o item 84
do relatório fiscal aponta as datas dos supostos pagamentos de R$500 mil (27/4/2014), R$400 mil
(12/3/2014) e o item 80 é explícito ao qualificar de terceira parcela os R$600 mil restantes, o que
demonstraria o descompromisso da autuação com um mínimo de coerência. Cita que somente três
transferências foram realizadas para a sua conta e totalizaram R$11.297,00.
53. A sua esposa não comprovou a origem de R$4.805,00 depositado em sua conta e ambos
realizaram despesas em dinheiro no total de R$27.772,69.
54. Adverte que a insignificância dos depósitos e dos gastos em relação à base autuada, a
anterioridade de alguns depósitos aos recebimentos atribuídos ao impugnante e a existência de
lastro para tais movimentações nas suas DIRPF, descredenciam tais operações como elementos para
confirmação de condutas ilícitas.
55. A defesa também registrou esclarecimentos sobre as infrações atribuídas a seus familiares e
respectivas empresas, baseadas em confusão patrimonial, pagamentos não justificados,
subfaturamento e simulação na compra de imóveis, compartilhamento de sedes sem pagamento de
aluguéis e coincidência de administrador nomeado e cessão gratuita do uso da casa onde reside com
sua esposa em Brasília.
56. Mesmo que qualquer doação tivesse sido recebida pelo impugnante, como presidente do PP,
entende que os valores se destinariam à agremiação partidária, sobretudo em ano eleitoral. O
impugnante não nega ter ido à sede da UTC se encontrar com Ricardo Pessoa, mas o motivo da visita
foi para pedir doação eleitoral lícita, o que foi realizado pela empresa ao partido.
57. De maneira mais específica nega os fatos descritos na delação de Ricardo Pessoa (UTC) que
aponta para o pagamento de R$1.400.000,00 ao impugnante, valor recebido pelo assessor Fernando
Mesquita das mãos de emissários de Alberto Youssef.
58. Quanto à colaboração de Joesley Batista e Ricardo Saud, nega de forma cabal o recebimento
dos valores irregulares noticiados pelos executivos da JBS. Acusa não haver elementos de
corroboração a não ser as notas fiscais e sua contabilização na Comercial Carvalho, sempre em nome
das empresas do Grupo JBS, além de outros itens como nome do funcionário responsável pelos
pagamentos, o nome e telefone de Gustavo Nogueira, conhecido em Teresina/PI e planilha
produzida pela própria empresa responsável pelos pagamentos.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
9
59. Acrescenta que no Inquérito 3.989/DF são acusados diversos parlamentares do PP pela
prática de crimes, dentre eles o impugnante, mas o colaborador Marcelo Odebrecht afirmou ter
recebido de Guido Mantega um pedido de doação ao PP no valor de R$7.000.000,00 a fim de trazer
o partido para a base aliada nas eleições de 2014. Como não foi possível a doação vinda da
Odebrecht, esta teria sido realizada pela JBS.
60. No caso da multa de ofício ataca o seu agravamento porque o contribuinte foi intimado a
apresentar documentos por 15 vezes e a justificativa da fiscalização baseia-se na falta de resposta a
7 notificações. Das cinco notificações relativas ao ano de 2014 TIF 6 a 10, três foram satisfeitas e
somente os TIF 8 e 10 que são idênticos não foram atendidos e que as respostas neles pretendidas
(origem de depósitos nas contas do impugnante e de sua esposa) acabaram sendo obtidas pela
fiscalização no Inquérito 4.074 em curso no STF.
61. Quanto à qualificação da penalidade duplicada a autuação é baseada exclusivamente em
delações, devendo por isso mesmo, caso mantida, ser equiparada a uma presunção de omissão de
rendimentos. Para isso, requer por analogia a aplicação da Súmula no 25 do CARF que impede a
qualificação da multa em casos de presunção legal de omissão de rendimentos.
62. Ao final pugna pela nulidade da autuação por vício material ou, sucessivamente, sua extinção
no mérito por terem sido os valores destinados ao Partido Progressista ou ainda sejam considerados
apenas os depósitos cuja origem não foi comprovada, relacionados com as contas bancárias do
impugnante, de sua esposa e do assessor Fernando Mesquita.”
Decisão da DRJ de fls. 3.616/3.634 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
MEIOS DE PROVA. ACORDO DE COLABORAÇÃO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. PROVA INDICIÁRIA.
Ainda que o acordo de colaboração de que trata a Lei 12.850, de 2013 não se constitua em meio de
prova, a convicção do julgador não lhe é imune, sobretudo quando depoimentos de diversos atores
envolvidos apontam para uma mesma direção e permitem ao Fisco buscar elementos de
corroboração que permitem dar sustentação ao lançamento fiscal, A prova de infração fiscal pode
lastrear-se em conjunto de indícios precisos, veementes e convergentes, capazes de demonstrar sua
ocorrência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei estão
sujeitos à tributação sem prejuízo das sanções cabíveis.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICADA E AGRAVADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
Comprovado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o objetivo de ocultar o real valor do
imposto devido é cabível a multa de ofício qualificada aplicada sobre o imposto apurado no
lançamento. Ainda que o contribuinte tenha atendido parte das intimações, comprovado que deixou
de prestar esclarecimentos indispensáveis, mesmo reiteradamente intimado, a aplicação da multa
agrava tem amparo legal.
Às fls. 3.642/3.731 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos
em sua impugnação são repisados. Em síntese: i) são tecidos esclarecimentos que entende ser
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
10
fáticos quanto aos depósitos e gastos supostamente não comprovados e sobre a presumida
lavagem de dinheiro; ii) discorre sobre as infrações fiscais atribuídas aos familiares do recorrente e
às respectivas empresas; iii) alega nulidade da autuação por vício material – falta de lastro
probatório mínimo; iv) quanto ao mérito, aduz que não haveria nenhum elemento válido de prova
e que tais valores jamais teriam sido recebidos pelo Recorrente; por fim, quanto à multa salienta
ser indevida a sua qualificação, bem como o seu agravamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA NULIDADE
A principal tese do Recorrente é que haveria nulidade do auto de infração, uma vez
que ele teria se baseado apenas em delações premiadas realizadas no bojo da operação Lava Jato
e que, assim, não haveria lastro probatório mínimo para sustentar as alegações do relatório fiscal.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
O recurso apenas reitera os pontos de sua impugnação delimitando alguns deles
como esclarecimentos fáticos para contrapor os argumentos aos quais os julgadores da decisão de
piso chegaram.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e art. 50 da lei 9.784/1999, confirmo e adoto –
quanto à nulidade – integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos
seus próprios fundamentos.
Abaixo, os fundamentos da decisão recorrida:
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
11
“64. A defesa centrou seus esforços no que entende ser vício passível de nulidade a utilização de
Termos de Colaboração desacompanhados de elementos probatórios capazes de confirmar os fatos
narrados pelos réus que atribuíram ao impugnante o recebimento de vantagens indevidas.
65. Essa argumentação parte do suposto legal estampado no § 16 do artigo 4o da Lei
12.850/2013, segundo o qual não se pode fundamentar uma sentença condenatória apenas nas
declarações do colaborador1 . Nesse ponto a defesa está com a razão visto que as declarações do
colaborador devem ser corroboradas por elementos mínimos probatórios de produção externa
determinantes para o convencimento do juiz.
66. Entretanto, a produção de provas para além daquilo mencionado pelos colaboradores em
termos homologados judicialmente tem por objetivo subsidiar uma decisão no processo criminal.
67. Sobre os Termos de Colaboração mencionados no TVF a defesa trouxe toda uma
argumentação relativa ao processo penal em que o impugnante é citado. No processo administrativo
fiscal as declarações serviram de ponto de partida para uma investigação própria do Fisco em
relação ao recebimento de vantagens indevidas nos casos envolvendo o Grupo JBS e a UTC
Engenharia.
68. É verdade que o depoimento em sede de colaboração, por si só, não tem força probante
suficiente para comprovar a existência de determinado fato. Sequer se pode dizer formalmente que
o instrumento se trata de meio de prova. Nada obstante, cumpre ao julgador na construção de seu
convencimento, levar em consideração todos os aspectos trazidos aos autos. 69. A fiscalização foi
além do que os colaboradores relataram e trouxe aos autos elementos que corroboram o que foi
acordado com o Ministério Público, tendo se valido de provas coletadas e de um conjunto de indícios
para afirmar que o contribuinte recebeu vantagens indevidas.
70. A prova indireta é utilizada quando o contribuinte dificulta o trabalho do fisco na
identificação dos valores recebidos em espécie. São inúmeros os detalhes envolvendo as empresas
da família Nogueira na movimentação de vultosas quantias com o emprego de artifícios visando a
ocultação da origem dos recursos.
71. Admite-se a prova de fatos ilícitos por indícios visto que diferentemente dos atos e negócios
jurídicos, os ilícitos, principalmente os de natureza tributária, são concebidos às escuras e
executados sob a roupagem de aparente licitude. Os ajustes destinados a fraudar a arrecadação
tributária, no mais das vezes, são urdidos sem a presença de testemunhas. Não se passa recibo pela
aceitação de vantagens indevidas ou não se inclui na contabilidade formal de empresas as quantias
pagas sob o mesmo título para provar a existência ou o conteúdo de conluio ou pactos cuja
finalidade é burlar o Fisco.
72. A comprovação de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por meio de prova
direta, concludente por si só, ou decorrente de um conjunto de elementos conectados entre si,
formando um encadeamento lógico de fatos, com indícios convergentes, que em conjunto têm a
faculdade de demonstrar a ocorrência da infração e firmar o convencimento do julgador.
73. Os elementos constantes do processo trazem fortes indícios, veementes, graves, precisos e
convergentes, que examinados em conjunto levam à constatação de que houve o recebimento de
vantagens indevidas e por isso mesmo infração de omissão de rendimentos, o que permite ao
julgador a formação da sua convicção.

1 Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: (...) § 16. Nenhuma sentença
condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. (...)
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
12
74. Apesar de terem origem na esfera judicial, os elementos que suportam o lançamento não
foram considerados ou tomados como verdade absoluta. A infração fiscal foi apurada de forma
independente, seguindo-se fielmente os trâmites típicos e de praxe da ação fiscal. A fiscalização não
se valeu apenas das falas dos colaboradores, pois buscou insistentemente coligir aos autos
documentos e declarações de pessoas envolvidas nos pagamentos ao contribuinte.
75. Não se desconhece que recentemente a 2a Turma do STF rejeitou denúncia contra o senador
Ciro Nogueira por práticas de crimes constantes do material compartilhado com o Fisco que diz
respeito ao recebimento de valores da UTC Engenharia. A defesa até mesmo juntou petição na qual
registra pontos importantes do julgado que trouxe aos autos.
76. Entretanto, pelo princípio da independência das instâncias, já consagrado na doutrina e
jurisprudência, as decisões nas esferas penal e administrativa são autônomas, podendo até mesmo
serem diametralmente opostas, em decorrência da diversidade da natureza das penalidades afetas a
cada uma delas, sem que isso configure conflito ou desobediência ao regime de jurisdição una
vigente no país. Na maioria dos temas, o Poder Judiciário tem apenas o monopólio da última palavra,
não o da primeira, sob pena de inviabilizar-se a atuação dos outros poderes na consecução do
interesse público.
77. O entendimento judicial de que para o prosseguimento da ação penal seria preciso que as
afirmações contidas no acordo de colaboração deveriam ser reforçadas por elementos de
corroboração externa não desnatura o lançamento fiscal realizado com a utilização de provas
demonstradas nos autos e da utilização da prova indiciária em matéria tributária.
78. Cabe salientar a distinção entre ilícito penal e ilícito fiscal. Para o primeiro aplica-se o
elemento subjetivo (trata-se de sanção de caráter personalíssimo), ao segundo, aplica-se o critério
objetivo. Enquanto as sanções penais e penais tributárias se referem à conduta do agente, as
sanções meramente fiscais, assim como as sanções administrativas referem-se ao fato (falta de
recolhimento do tributo).
79. Na peça impugnatória o tema contraditório teve por fundamento a produção da prova em
matéria penal pelo colaborador para robustecer suas afirmações, o que não guarda relação no
processo administrativo fiscal, visto que neste a alegação de ausência de contraditório e ampla
defesa na fase procedimental é inadmitida porque revestida puramente de valor inquisitório,
limitando-se a participação do contribuinte nos esclarecimentos exigidos e na apresentação de
documentos. Insurgir-se contra os fatos narrados no relatório fiscal e exercitar ampla defesa ocorre
em momento posterior com a apresentação da peça impugnatória.
80. Por fim, com o registro de que o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
observou os requisitos contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN e no artigo 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o que evidencia o oferecimento de todas as condições
para que o impugnante identificasse os fundamentos da autuação realizada, propiciando-lhe os
meios para manifestar suas razões contrárias, com fundamento no artigo 59 do citado decreto,
afasto a preliminar trazida pela defesa em função da falta de qualquer elemento capaz de conduzir à
declaração de nulidade do lançamento.”
De fato, conforme restou salientado na decisão da DRJ, o que resta claro por meio
da leitura do relatório fiscal é que os fatos que ensejaram a persecução penal são os mesmos fatos
que ensejaram a fiscalização tributária e, apesar do TVF mencionar que a fiscalização inicialmente
se baseou em tais FATOS, as conclusões obtidas na operação Lava Jato não devem ser,
necessariamente, as mesmas da autoridade fiscal.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
13
Ademais, a conclusão pela manutenção do crédito tributário exigido pautou-se em
todo o conjunto probatório dos autos, e não apenas nas delações, isso porque, para que se firme o
juízo de convicção do julgador a prova indiciária pode – e deve – ser utilizada, desde que
constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e convergentes, que examinados
em conjunto levem ao convencimento do julgador. Exatamente como acontece no presente caso.
É imperioso salientar que operações, a rigor, consideradas ilícitas, não são registradas
contabilmente – ou de qualquer outra forma – de modo que podem ser comprovadas a partir de
todo o conjunto apresentado.
Assim, conclui-se que a prova indiciária pode lastrear o lançamento tributário,
sendo firmada numa série de indícios convergentes (Precedentes: Acórdãos n° 1301- 003.769, n°
9303-009.422, n° 1302-004.963, n° 1201-004.890, n° 1003-002.638 e n° 2202- 008.762).
Ademais, em sua defesa o Recorrente alega que “na única decisão judicial a ele
relativa – justamente em relação a uma das delações premiadas que embasaram a autuação fiscal
em testilha (a de RICARDO PESSOA – itens 70 a 104 do relatório fiscal), o STF a considerou
imprestável no que lhe diz respeito, por falta de elementos de corroboração externa (Inq. No
4.074/DF, acórdão trazido a estes autos em 06.11.2018).”
Importante frisar que a mencionada decisão entendeu pela inexistência de justa
causa para a ação penal e não pela absolvição do Réu.
O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que somente a absolvição por
atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade
tributária, exatamente em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e
penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de
autoria, o que em momento algum aconteceu no caso em apreço. É ver decisões do STJ nesse
sentido e também deste e. Tribunal Administrativo:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIAS
DAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil
de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por
atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade
tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando
se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria.
Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019.
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
14
3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou
administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da
esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na
inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019).
4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal
absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade
da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais.
5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do
suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
CARF
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 06/08/2007 ABSOLVIÇÃO CRIMINAL.
FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. A esfera administrativa
somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do
fato típico ou pela comprovação de não o ter praticado. Quando a absolvição decorre da falta de
provas, mantém-se a independência do processo administrativo.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Número da decisão: 3002-000.211
Processo: 11128.005534/2007-97
Assim, considerando a independência entre as esferas penal e administrativa, e
ainda, tendo o relatório fiscal exposto devidamente os fundamentos legais do débito, bem como,
tendo a autoridade fiscal descrito detalhadamente a natureza e as características dos fatos que
levaram à fiscalização, conclui-se que o crédito tributário relativo à omissão de rendimentos não
padece de qualquer vício de nulidade.
Por fim, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios, todos acostados aos autos, são suficientes
para que a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta, não tendo sido, em
nenhum momento, demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Mister ainda salientar que o lançamento é um ato vinculado, tendo o auditor o
dever legal de realiza-lo, tal como determina o Art. 142, CTN.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
15
III – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de suposta omissão de rendimentos
relacionados com a operação Lava Jato, como já salientado acima.
Novamente, frisamos que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário. O recurso apenas reitera os
pontos de sua impugnação delimitando alguns deles como esclarecimentos fáticos para contrapor
os argumentos aos quais os julgadores da decisão de piso chegaram.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e art. 50 da lei 9.784/1999, quanto ao mérito,
confirmo e adoto parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos
seus próprios fundamentos.
Abaixo, transcrição da decisão de primeira instância, à qual me filio:
“Exame de mérito
81. A defesa produziu algumas tabelas para demonstrar que os valores depositados na conta
bancária do contribuinte (R$59.444,39), na de sua esposa (R$4.805,00) e na do seu assessor
(R$48.222,00) correspondem a quantias irrisórias se comparadas ao montante discriminado na
autuação.
82. Em verdade o contribuinte menospreza a obrigação de demonstrar a origem dos recursos ao
fazer uma comparação entre o valor não comprovado e aquele apurado no auto de infração, como
se o Fisco pudesse fechar os olhos para as quantias cujo lastro probatório ficou longe de ser
demonstrado, independente de ser de maior ou menor monta.
83. Ao afirmar que o relatório fiscal desprezou a possibilidade de os depósitos em sua conta
terem sido efetuados com a disponibilidade de caixa declarada nas DIRPF, R$210.000,00 (de 2009 a
2013); de R$180.000,00 (de 2014 a 2017), o argumento foi de que a diferença de R$30.000,00
corresponde a uma disponibilidade detida em 31/12/2014, sendo incorreto supor que o valor
movimentado durante o ano corresponda exatamente à diferença positiva dos saldos.
84. A prova de que a movimentação em espécie durante o ano poderia ser maior que a diferença
de R$30.000,00 compete ao contribuinte trazer aos autos. Cabe a ele e não ao Fisco relacionar os
gastos em espécie durante o ano, os saques em contas bancárias e o recebimento de valores em
dinheiro que pudessem ser associados à movimentação mensal no pagamento de despesas.
85. Insistiu a defesa que a existência de valores em espécie devidamente declarados é
corroborada pela própria Polícia Federal quando da busca e apreensão ocorrida em sua residência
no dia 24/4/2018, o que resultou na apreensão de um valor próximo daquele constante da
declaração de ajuste anual. Repita-se que o montante de R$180.000,00 figura nas declarações de
ajuste no dia 31/12 dos anos de 2014 a 2017.
86. Esse argumento acaba por encerrar uma clara contradição, pois ao mesmo tempo em que
traz uma argumentação segundo a qual o valor de R$180.000,00 indicado na declaração de ajuste no
dia 31/12/2014 não pode servir de parâmetro, visto que há saídas e entradas durante o ano,
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
16
transmite o entendimento de que o valor apreendido em 2018 de pouco mais de R$200.000,00
estaria compatível com aquele declarado.
87. Nada mais incoerente, pois do dia 1/1/2018 a 24/4/2018, data da apreensão, transcorreram-
se quase cento e vinte dias, sem que o contribuinte tivesse realizado qualquer operação em espécie.
Vale dizer, o mesmo argumento utilizado para rechaçar a narrativa fiscal é afastado pela própria
defesa, já que não há nenhuma comprovação de gastos em espécie no período aqui mencionado,
ainda que não seja objeto da autuação.
88. De volta ao ano de 2014, objeto do lançamento, além dessa falta de comprovação a
justificativa da defesa soa bastante inverossímil, pois de um lado existem dificuldades inerentes à
violência que assola o país por conta de assaltos a residências o que causa receio na manutenção de
recursos em espécie e, por outro a facilidade na movimentação de valores contidos em contas
bancárias por meio de acessos à internet por computadores pessoais ou aplicativos de celulares.
89. Não se está aqui a negar curso a moeda nacional ou a afirmar que o contribuinte não pode
manter recursos em dinheiro em sua residência. Muito pelo contrário, esse registro é feito
justamente porque sopesadas estas duas realidades ditas no parágrafo anterior, obviamente que a
regra, até mesmo pela cautela necessária é a utilização do sistema bancário para realização de
pagamentos.
90. À fl. 87 a fiscalização juntou dois comprovantes de depósitos em espécie no total de
R$19.435,00 para o pagamento à empresa Autostar Comercial. Não há prova da origem desse
recurso, mas a defesa insiste em associá-lo ao montante que mantinha em casa e informado na
declaração de ajuste. Este é apenas um exemplo, pois na sequência do relatório fiscal, ainda na fl. 87
e na 88 foram descritos outros pagamentos realizados em dinheiro vivo.
91. Na tabela produzida pelo contribuinte à fl. 2.737, integrante da peça impugnatória, tem-se
que na sua conta bancária foram depositados valores que totalizaram no ano de 2014 a quantia de
R$59.444,39, sem qualquer identificação do depositante e justificativa da origem. Somados os
valores depositados na conta do impugnante com R$11.297,00 transferidos por Fernando Mesquita,
há um total de R$70.741,39 que, embora parcialmente tenha a identificação da conta de origem,
não revela qual operação deu ensejo a entrada de recursos na conta bancária.
92. No caso específico do recebimento de valores do Grupo JBS e que envolvem uma série de
provas coletadas em diligências realizadas conforme descrito no relatório fiscal a partir do material
compartilhado por autorização judicial com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e, portanto, de
utilização absolutamente legal, apontam para uma só direção, ou seja, o recebimento de vantagens
indevidas pelo parlamentar em função do cargo de presidente do Partido Progressista.
93. O fato de vários documentos terem sido produzidos unilateralmente por empresas e pessoas
físicas diligenciadas e juntados aos autos pela fiscalização, ainda que não se refiram a dados oficiais,
não significa que devam ser descartados como prova dos pagamentos, visto que as particularidades
não os tornam ilegítimos. Muito pelo contrário, a documentação foi obtida pela fiscalização de
maneira transparente, totalmente legal e confirmada por diversos fatos descritos no relatório fiscal.
94. Em outras palavras pode-se dizer que os dados colhidos pela fiscalização corroboram aquilo
que foi dito na seara penal pelos colaboradores porque vão em sua direção e não o contrário, ou
seja, não são as declarações dos acusados que reforçam as provas obtidas pela fiscalização.
Definitivamente o pressuposto adotado pela defesa é totalmente desarrazoado porque o
lançamento dos valores recebidos do Grupo JBS não se baseia exclusivamente em declarações
contidas em termos de colaboração. Está demonstrado nos autos de forma exaustiva a participação
do impugnante no recebimento de vantagens indevidas.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
17
95. Toda a sistemática envolvendo o recebimento de recursos da JBS por intermédio da
Comercial Carvalho foi revelada não só pelos executivos do grupo como também pelos proprietários
da rede de supermercados, por funcionário responsável pelo controle dos pagamentos a Ciro
Nogueira na pessoa do seu irmão Gustavo Nogueira, este identificado claramente quando
examinado o número de telefone de contato disponibilizado à Comercial Carvalho e aquele
constante da declaração de ajuste.
96. Em relação aos valores recebidos da UTC Engenharia o relato convergente dos colaboradores
no sentido de que Ciro Nogueira recebeu R$1.400.000,00 possui amparo nas descrições de agentes
da Polícia Federal que realizaram busca e apreensão na casa do senador como também na série de
recursos movimentados à margem da escrita contábil de empresas da família nogueira, nos extratos
bancários e no subfaturamento do valor de imóveis.
97. A argumentação da defesa de que o recebimento de alguma doação pelo impugnante teria
como destino o partido do qual era presidente e não ele especificamente encontra óbice nos vários
indícios e provas analisados neste voto. Não há se falar em doação a partido político, mas sim em
inquestionável recebimento de vantagem indevida pelo impugnante.
98. Já se mostraram ineficazes no contexto da operação policial da qual originou o lançamento,
os argumentos acerca do recebimento de doação por parte de empresas envolvidas no escândalo
envolvendo a Petrobrás. Definitivamente, pela participação da UTC Engenharia e do Grupo JBS em
esquemas de corrupção, não é razoável argumentar que seus executivos eram procurados para
disponibilizar recursos em conformidade com a legislação eleitoral.
99. Igualmente incontestável é a afirmação de que ao procurar Alberto Youssef, ninguém o faz
para atingir objetivos baseados na legalidade. Este doleiro é conhecido da justiça brasileira desde o
início dos anos 2000 quando operava nas famosas contas CC5 investigadas no Escândalo Banestado e
no presente caso sua participação com empresas de fachada no âmbito dos desvios ocorridos na
Petrobrás serviam justamente para acobertar valores de vantagens indevidas a políticos sob o título
de doação legal eleitoral.
100. O próprio impugnante afirmou em temo de declarações registrado no Relatório Fiscal, fl. 33,
que delegava a parlamentares ou lideranças do seu partido a captação de recursos junto a empresas.
Obviamente que qualquer alegação sobre a falta de conhecimento a respeito da intermediação na
obtenção de recursos por meio de Alberto Youssef é algo totalmente fora de cogitação.
101. Ultrapassada a questão relativa à falta de comprovação da origem dos recursos recebidos
nas contas bancárias, a fiscalização também se debruçou sobre as operações contábeis, bancárias e
empresariais das empresas da família Nogueira que tem o senador como sócio de várias delas, sendo
que em algumas é sócio majoritário.
102. Diante da suspeita movimentação dos recursos recebidos da UTC e da JBS, várias empresas
do grupo familiar foram diligenciadas e o que se viu pela documentação examinada foi uma
enormidade de depósitos em dinheiro nas contas da CNAI, sem a indicação do depositante e a
respectiva origem, a existência de vultosas quantias pagas pela sociedade também em moeda
corrente, além da contabilidade relegada a segundo plano, por ausência da correta demonstração
dos fatos contábeis e pelos expressivos saldos credores na conta caixa.
103. Registre-se que apesar de o crime de lavagem de capitais estar sendo discutido
judicialmente, as provas trazidas pela fiscalização emprestam credibilidade aos fatos narrados em
termos de colaboração e reforçam a repercussão tributária, sobretudo quando se tem o impugnante
como recebedor de vantagens indevidas e indícios veementes de ocultação das quantias recebidas
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
18
via depósitos em dinheiro nas contas das empresas e a posterior saída desses recursos em forma de
pagamentos diversos.
104. Para disfarçar a origem ilícita dos recursos sem comprometer os envolvidos, quem recebe
vultosas quantias indevidas utiliza-se de mecanismos sofisticados ao buscar o distanciamento dos
recursos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o ato ilícito. Em um segundo
momento ocorre o disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses
recursos. E finalmente, a disponibilização do dinheiro novamente aos interessados, depois de ter
sido suficientemente movimentado no ciclo que tem por objetivo dar contornos de legalidade aos
montantes recebidos de forma indevida.
105. Não é demais lembrar que tanto a pessoa física quanto a empresa CNAI, da qual o
impugnante é sócio, justificaram de maneira totalmente superficial a entrada de numerário em
espécie em suas contas, bem como os pagamentos realizados. Verifica-se também a existência de
depósitos fracionados na conta do contribuinte e na da CNAI, o que demonstra o objetivo de burlar
os sistemas de controle.
106. No caso presente todos os fatos apontados indicam que houve a colocação dos recursos no
sistema econômico por meio de depósitos nas contas do impugnante e da CNAI, compra de veículos
com pagamento em espécie pelo contribuinte, apesar de a prova da existência dos recursos passar
ao largo do mínimo exigido, utilização da CNLF na aquisição de imóveis subfaturados e a
disponibilização de recursos a empresas do grupo familiar e aos parentes, sem qualquer regularidade
contábil nem comprovação do nexo entre os valores emprestados e a justificativa trazida aos autos.
107. A empresa CNLF na qual o impugnante detém 94% de participação adquiriu dois imóveis,
um da CNAI, empresa que Ciro detém participação de 1% e outro da Lazule Jeans Indústria de
Confecções Ltda com a participação da Construtora Torre.
108. Os pagamentos dessas operações inicialmente totalizariam R$2.100.000,00, sendo
R$1.100.000,00 destinados à CNAI e R$1.000.000,00 à Lazule.
109. Parte dos cheques identificados à fl. 70, item 168 do Relatório Fiscal, destinados ao
pagamento à CNAI não constam dos extratos bancários desta empresa nem de sua contabilidade.
Esses cheques estão no anexo 68 da versão não paginável do processo eletrônico e neles não se
identifica qualquer carimbo bancário de compensação.
110. Informações obtidas junto ao Banco do Brasil dão conta de que os pagamentos em verdade
foram destinados a José Evangelista de Carvalho e à empresa J. Evangelista e CIA. O mesmo Sr. José
Evangelista recebeu valores destinados à Lazule e nesta segunda operação há outro detalhe
importante que revela o efetivo valor da transação de R$2.200.000,00 e não R$1.000.000,00
conforme contrato apresentado pela vendedora.
111. O contrato de aquisição do imóvel da CNAI é um artifício encontrado por esta empresa, pela
CNLF e pelo contribuinte que é sócio de ambas como forma de justificar a movimentação de
recursos no âmbito da CNAI.
112. As escrituras de compra e venda juntadas no anexo 67 e com transcrição parcial à fl. 73
demonstram claramente a intenção da CNLF, da Construtora Torre e dos sócios Ciro Nogueira e
Raimundo Nogueira de tentar encobrir o real valor da suposta compra de um imóvel da Lazule Jeans.
Em um intervalo de pouco mais de trinta dias duas escrituras foram lavradas, uma no valor de R$1
milhão de reais e outra de R$2,2 milhões, mas os esclarecimentos prestados pela Lazule
demonstram que o último valor é o efetivamente pactuado, ainda que tenha sido direcionado a um
terceiro.
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
19
113. Nesta segunda operação o papel da Construtora Torre é de apenas emprestar legalidade ao
duvidoso contrato de compra e venda, visto que a sua participação de 25% no valor da transação foi
justificada com a inacreditável alegação de que aquela empresa ficaria responsável pelo pagamento
dos tributos envolvidos na negociação.
114. Nenhum dos pagamentos das operações é retratado na contabilidade da CNLF e tampouco
da CNAI, o que demonstra que estas empresas foram utilizadas com a finalidade ilícita de
movimentar recursos.
115. Ainda no âmbito da CNLF, a empresa justificou a compra de um imóvel da Sra. Maria Aury
Bezerra Andrade Lessa em conjunto com o cunhado do impugnante, Lucídio Portela Nunes Filho. Em
que pese a escritura de compra e venda registrar o valor de R$50.000,00 a operação foi concluída
por R$300.000,00.
116. A escritura que não menciona a CNLF serviu como instrumento de compra pelo Sr. Lucídio
que em verdade não realizou qualquer pagamento e nem há nos autos nenhuma demonstração de
que os valores disponibilizados pela CNLF sejam decorrentes de crédito de Lucídio contra ela ou até
mesmo de possível empréstimo desta empresa em favor do adquirente. Esta última hipótese, aliás, é
improvável já que a declaração da pessoa física e a escrita contábil da pessoa jurídica não registram
qualquer movimentação a título de empréstimo.
117. Há outros casos narrados no TVF que somente confirmam o papel da CNLF em transações
nada convencionais que visavam a um só tempo o subfaturamento na aquisição de imóveis, a
ocultação do real valor envolvido nas transações e a tentativa de movimentar recursos não
originados da atividade da pessoa jurídica.
118. O conjunto de indícios descritos nos itens antecedentes levam à conclusão de que Ciro
Nogueira se valeu de suas empresas para movimentar os recursos recebidos da UTC e da JBS.
119. Os documentos consolidados que registram os valores recebidos pelo contribuinte foram
levados ao seu conhecimento não só ao longo do procedimento fiscal, por meio de diversos Termos
de Intimação que lhe exigiam esclarecimentos, mas também no momento da ciência do
lançamento.”
Pelo exposto, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas. Há conjunto probatório válido, segundo o qual os valores teriam
sido recebidos, sendo que a única tese defensiva do Recorrente seria a negativa do recebimento e
ainda que as delações não podem ser consideradas sem que existam outros elementos externos
que as valide.
Ocorre que o próprio recurso salienta que existem outras inúmeras ações contra o
recorrente: “É certo que há outros procedimentos contra o Recorrente no STF (inquérito,
cautelares e petições). Porém, a existência de procedimentos destinados à verificação dos fatos
delatados não equivale jamais à prova da ocorrência destes, como sugere o item 20 do relatório
fiscal e como insiste a DRJ, no acórdão recorrido.”
Caso se entenda que somente podem ser apurados e validados os trabalhos da
fiscalização caso as ações penais tenham sucesso estaríamos diante de verdadeira dependência
entre as esferas administrativa e penal, o que não se sustenta, conforme já exposto em tópico
precedente.
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
20
Assim, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal, entendo pela manutenção do lançamento.
No que tange à multa, importante tecermos algumas considerações. Na decisão da
DRJ restou assentado o seguinte entendimento:
“120. Quanto a multa de ofício, enquanto aquela aplicada no percentual de 75% é básica nos
lançamentos de ofício, a sua qualificação corresponde a uma exceção que penaliza de maneira mais
pesada o contribuinte que se utiliza de artifícios para ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
121. De acordo com o artigo 44, inc. II da Lei no 9.430, de 1996 a multa de cento e cinquenta por
cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma ou mais das condutas definidas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independente de outras penalidades
administrativas cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
122. Vale citar a regra dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
123. O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. A Lei n.o
4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, inciso I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que
constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei.
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
21
124. Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas referindo-se aos mesmos fatos
antes sob aquela alegação, a Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os crimes contra a
ordem tributária. Nos termos do art. 1o, I, constitui tal crime suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante a omissão de informação ou declaração falsa às
autoridades fazendárias.
125. Segundo ainda o artigo 2o, I, constitui crime de mesma natureza fazer declaração falsa ou
omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo.
126. Os atos praticados pelo autuado, conforme descrito no relatório da ação fiscal e
confirmados no exame dos autos, demonstram as hipóteses dos artigos 71 e 72 e 73 transcritos, pois
houve o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da real ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a redução do montante do tributo
devido.
127. O contribuinte agiu em conluio tanto com as empresas que lhe repassaram recursos quanto
com a Comercial Carvalho, os seus irmãos Gustavo e Raimundo e as empresas CNAI e CNLF de forma
a mascarar a movimentação dos valores recebidos indevidamente e, consequentemente, o real fato
gerador do imposto de renda, agindo em conjunto com as empresas.
128. Bom que diga que no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de
tributo, mera ausência de informações nas declarações de ajuste, mas, sim, a prática de condutas
conscientes e desejadas com o intuito deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento
de sua ilicitude. Não há no caso presente qualquer semelhança com os ditames da Súmula n o 25 do
CARF, pois não se está diante de simples omissão de rendimentos, mas de sofisticado esquema de
corrupção e posteriormente de ocultação das vantagens indevidas recebidas com a sua colocação de
valores na economia por meio de artifícios com o uso de pessoas jurídicas das quais o contribuinte é
sócio.
129. Dúvidas não há que a fiscalização devidamente caracterizou a existência, em tese, dos
crimes de sonegação e fraude e por isto tenho que a multa deve ser mantida no percentual de 150%.
130. Quanto ao agravamento da penalidade o que fez com que a multa passasse do percentual
qualificado de 150% para 225%, dizem respeito ao ano-calendário 2014, objeto do lançamento fiscal
apenas os TIF 8 e 10. O primeiro um termo de intimação propriamente dito e o segundo a
reintimação, em razão da falta de atendimento do contribuinte.
131. O fato de o contribuinte ter atendido ao solicitado nos termos 6, 7 e 9 não justifica a falta de
atendimento aos termos 8 e 10 porque o assunto tratado nestes era totalmente diferente dos
anteriores.
132. Importante registrar que ao contrário do que mencionou a defesa as respostas à solicitação
contida nos termos de intimação não foram obtidas pela fiscalização via compartilhamento de
provas autorizado judicialmente. Isto porque o contribuinte entendeu que a origem dos depósitos
realizados nas contas dele e de sua esposa foi revelada com o acesso da fiscalização aos documentos
e justificativas dadas no âmbito judicial.
133. Entretanto, este entendimento é falho. Para configurar a origem dos depósitos seria preciso
a demonstração não só de quem os disponibilizou, mas essencialmente qual o negócio jurídico que
deu ensejo a tais créditos em favor do impugnante.
134. Apesar de ter se justificado perante a justiça o contribuinte não atendeu à solicitação fiscal e
mesmo considerando as alegações levadas a juízo percebe-se claramente a sua precariedade, como
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
22
por exemplo quando argumenta que determinado valor foi recebido de sua mãe como
ressarcimento de despesas.
135. Incorre em erro a defesa quando afirma que a reiteração indefinida de termos de intimação
não torna mais grave a penalidade. Primeiro porque o que define o agravamento da multa é a falta
de colaboração do contribuinte, ainda que tenha atendido a outros pontos especificados nos termos
de intimação. Segundo porque é falacioso o argumento de que não é possível apresentar a
documentação que não tem.
136. Os termos de intimação mencionados relativos ao ano de 2014 não podem ter o seu
atendimento relegado a segundo plano pelo fato de o contribuinte ter atendido a outras solicitações
da fiscalização, sobretudo porque, o ano de 2014 teve o procedimento fiscal concluído em período
posterior à documentação inerente aos anos de 2011 e 2012.
137. Deste modo, por entender que a motivação tanto para a qualificação quanto para o
agravamento da multa de ofício estão em consonância com o que prevê a legislação tributária,
mantenho a penalidade no percentual em 225%.”
Todavia, no que tange, especificamente à multa qualificada aplicada (150%),
cumpre fazer um ajuste na decisão de primeira instância.
Isso porque, tal multa foi reduzida ao percentual de 100%, conforme estabelecido
na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n°
14.689/2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 20232)
Assim, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto no art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o provimento do apelo recursal neste particular,
reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.

2 Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante da multa em
autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de
refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.139 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720054/2018-51
23
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas, e,
no mérito, dou parcial provimento apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
(cem por cento), permanecendo hígido, entretanto, o agravamento da multa previsto no § 2o, do
art. 44, da Lei no 9.430/96, aplicado pela fiscalização.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 3764
DF CARF MF
Original